Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715193-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: CLEBERSON CARLOS BRANDAO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio da Competência – Justiça Federal – Perda do Interesse Recursal – Recurso Prejudicado Conforme informado pelo Juízo de origem no Ofício de ID 29631229, os autos foram encaminhados à Justiça Federal ante o reconhecimento da incompetência absoluta. Desta forma, verifica-se a perda do interesse recursal da parte autora, devendo ser observado o teor do parágrafo 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil. Toda e qualquer questão relativas ao feito deverão ser submetidas àquele Juízo Federal. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator